Tribunal: STF
Processo: Rcl 48201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lúcia Rezende Portugal contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos Autos nº 0459782-74.2014.8.19.0001. O órgão reclamado negou provimento à apelação, mantendo a homologação de acordo firmado nos autos de inventário dos bens do de cujus Antônio Roberto Jorge de Paiva Cortes, companheiro da ora reclamante.
    2. A autora alega afronta à tese fixada no julgamento do RE 646.721, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 498 da repercussão geral, e RE 878.694, de minha relatoria, paradigma do Tema 809: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002. (A mesma tese foi fixada para o Tema 498)”. Sustenta, ainda, que o acórdão reclamado, ao negar vigência aos arts. 200, 487, III, b, 489, § 1º, IV e VI, 657, 659, 926, 927, III, e 1.030, II, do Código de Processo Civil e art. 2.015 do Código Civil, por decisão de órgão fracionário, violou o teor da Súmula Vinculante 10. 
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 9). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6.  Os precedentes citados como paradigma pela parte reclamante consistem em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido.”
    7. No caso em análise, tal requisito não fora cumprido, tendo em conta que a reclamação foi proposta em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, seguido de embargos declaratórios opostos. 
    8. É igualmente improcedente a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 por “negativa de vigência – sem a observância do devido controle de constitucionalidade e da reserva de plenário –, dos arts. 200, 487, III, ‘b’, 657, 659 do Código de Processo Civil e 2.015 do Código Civil, que impõem a necessidade de homologação da partilha no inventário judicial, e dos arts. 489, § 1º, IV e VI, 926, 927, III, e 1.030, II do Código de Processo Civil), que determinam a aplicação do entendimento alcançado em precedente vinculante”.
    9. O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    10.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.
    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI. 1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.” 
    12. No processo de origem, consistente em inventário de bens deixados pelo pai da parte ora beneficiária e companheiro da ora reclamante, os envolvidos celebraram transação em maio de 2015, na qual constou que a “partilha dos bens deixados por Antonio Roberto obedecerá às regras legais de sucessão, observando os termos acordados entre as Partes na minuta do esboço de partilha amigável”. Posteriormente, em junho de 2017, a reclamante se opôs à homologação da transação com fundamento na decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou os regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. Não obstante, o juízo de primeira instância homologou a partilha, ao entendimento de que: (i) a “pretensão da Sra. Lúcia de alterar os termos do acordo, em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do CC, não merece acolhimento, pois o acordo foi firmado entre as partes em data MUITO anterior à tal posicionamento, e a mesma vem se beneficiando do regular cumprimento de seus termos desde então”; e (ii) “o referido instrumento somente não ensejou a homologação da partilha, com o consequente encerramento deste inventário, por razões meramente formais, mas o conteúdo acordado continuou sendo devidamente respeitado pelas partes”.
    13. Ao manter a sentença homologatória, o acórdão da apelação se fundamentou no entendimento de que: (i) a transação produz efeitos imediatamente, nos termos do art. 200 do CPC/2015; (ii) o acordão foi realizado entre as parte com caráter de irretratabilidade; (iii) em regra, os atos processuais das partes não dependem de homologação judicial para que surtam efeitos, de modo que o juiz, presentes os requisitos que autorizam a transação, está vinculado ao negócio entabulado pelas partes; (iv) a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849 do CC/02), sendo certo que a transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes (art. 849, parágrafo único, do CC/02); e (v) o negócio com idêntico conteúdo poderia ser celebrado mesmo após o precedente do STF, já que os bens que compõem o espólio podem ser objeto de ato de disposição de todas as partes envolvidas.
    14. Observo, assim, que a controvérsia não se limita a regime sucessório de bens, mas envolve partilha amigável entre pessoas maiores e capazes. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, limitando-se ao exercício de atividade interpretativa, sem tornar letra morta o disposto nos arts. 200, 487, III, b, 489, § 1º, IV e VI, 657, 659, 926, 927, III, e 1.030, II do CPC/2015 e art. 2.015 do CC. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
       Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator